Tribunal: TJPA
Processo: 0004481-55.2014.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004481-55.2014.8.14.0032

APELANTE: AGENOR FERREIRA MAGALHAES

APELADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOME DO APELANTE QUE CONSTA NO PROCESSO EM TRÂMITE NO TCM/PA MOVIDO CONTRA O ANTIGO GESTOR MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ATRIBUÍDO AO ENTE PÚBLICO QUE TENHA CONTRIBUÍDO PARA O DANO MORAL ALEGADO. RECORRENTE QUE SEQUER É INVESTIGADO NO PROCESSO EM ANDAMENTO NO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se o Apelante possui direito à indenização por danos morais decorrente da alegada exposição indevida de sua imagem, em razão da apuração realizada pelo TCM, em que consta como beneficiário de valores recebidos de forma indevida pelo ex prefeito do Município de Monte Alegre.

2. Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Em se tratando de ente estatal, tem-se que a responsabilidade é objetiva, sendo prescindível a comprovação de culpa, ante a presença do dever específico conforme previsto no art. 37, § 6º da CF/88.

3. O nexo causal é elemento que interliga a conduta ao resultado, constituindo-se em elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil, seja o sistema subjetivo (da culpa) ou objetivo (do risco), salvo em circunstâncias especialíssimas, não haverá responsabilidade sem nexo causal. Tratando-se do liame que une a conduta do agente ao dano.

4. Apesar das alegações do Recorrente, constata-se que sequer houve acusação que lhe tenha sido imputada em decorrência da apuração realizada no Processo nº 2014407267-00, instaurado no TCM/PA para apurar o desvio de verbas públicas pelo Prefeito à época. Consta como destinatário da citação realizada pelo órgão de fiscalização o ex prefeito, Raimundo Sérgio de Souza Monteuro, este sim figura como investigado no referido processo, conforme denota o documento de id Num. 8446366 - Pág. 25.

5. Apenas a investigação realizada pelo órgão de fiscalização não possui o condão de configurar lesão à honra e a imagem, notadamente quando este não participou da alegada divulgação que ocasionou os danos alegados pela parte.

6.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0004481-55.2014.8.14.0032 - PJE) interposta por AGENOR FERREIRA MAGALHÃES contra MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Monte Alegre, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais ajuizada pelo Apelante.

Na petição inicial o Autor aduziu, em síntese, que por intermédio de citação recebida de processo do TCM endereçada ao Prefeito de Monte Alegre, tomou conhecimento de que foi vítima de um golpe, pois passou a ser acusado de ter recebido o valor de R$ 261.977,54 (duzentos e sessenta e um mil novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), em decorrência de suposta prestação de serviços como pessoa física.

Afirma que jamais recebeu o referido valor ou prestou os serviços objeto da apuração realizada pelo TCM, haja vista que apenas trabalhou como funcionário contratado no Gabinete do Prefeito, recebendo tão somente os vencimentos do cargo, conforme comprovam os contracheques e extratos bancários que anexou com a peça de ingresso.

Assevera que o beneficiário dos valores foi o próprio Prefeito do Município, conforme apuração realizada pelo TCM e que, em razão da exposição indevida de sua imagem pelo suposto recebimento de verbas públicas, teve que dar explicações de inocência, bem como foi alvo de ironias por parte da comunidade local, o que ocasionou abalo em sua moral, sendo passível de indenização.

O Requerido não apresentou contestação, tendo sido decretada sua revelia, sem a aplicação dos efeitos legais.

Após o transcurso do trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ao contrário de outros casos já julgados por este Juízo, que o Município demandado, sem o devido critério e responsabilidade, representou criminalmente contra cidadãos desta comuna imputando-lhe a prática de crimes, não é o caso tratado nos presentes autos, motivo pelo qual, entendo que o autor neste momento é carecedor do direito de ação, até que haja uma formação de culpa ou indícios razoáveis de autora que impute a prática do evento danoso a um agente público do Município de Monte Alegre.

Ante o exposto, de ofício, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇO DE MÉRITO, com fundamento no art.267, VI, do CPC.

(...)

Em razões recursais, o Apelante sustenta que restou demonstrado o dano moral e o consequente dever de indenizar, diante da divulgação de documentos públicos constando que o Tribunal de Contas do Município apura o fato de o Recorrente ter recebido de forma indevida o valor de R$ 261.977,54 (duzentos e sessenta e um mil novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), em decorrência de suposta prestação de serviços como pessoa física, o que afirma jamais ter ocorrido, conforme documentos que carreou aos autos.

Aduz que o atual Prefeito e o TCM nomeiam o ex prefeito como autor do crime de peculato, o que reforça o fato de o antigo gestor ter utilizado o nome do Recorrente de forma indevida.

Assevera que o crime foi descoberto e extrapolou a esfera de apuração dos órgãos competentes, ensejando o conhecimento dos fatos de forma pública; que o fato de não ter sido denunciado criminalmente não diminuiu nem evitou danos à sua imagem no Município de Monte Alegre.

Por fim, requer o provimento do recurso com a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais.

A Apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se o Apelante possui direito à indenização por danos morais em decorrência da alegada exposição indevida de sua imagem, em razão da apuração realizada pelo TCM em que consta como beneficiário de valores recebidos de forma indevida pelo ex prefeito do Município de Monte Alegre.

Em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.

No caso, sendo o Apelado ente estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, preleciona Sérgio Cavalieri Filho:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

Pois bem, delimitados os elementos para a responsabilização civil, passo à análise do dever de indenizar trazido nos autos, o qual, fundamenta-se na violação do direito à imagem do Recorrente, ante os danos que alega ter sofrido em decorrência da exposição de seu nome por constar como beneficiário de valores dispendidos pelo Município.

Apesar das alegações da Recorrente, constata-se que sequer houve acusação que lhe tenha sido imputada em decorrência da apuração realizada no Processo nº 2014407267-00, instaurado no TCM/PA para apurar o desvio de verbas públicas pelo Prefeito à época.

Consta como destinatário da citação realizada pelo órgão de fiscalização o ex prefeito, Raimundo Sérgio de Souza Monteuro, este sim figura como investigado no referido processo, conforme denota o documento de id Num. 8446366 - Pág. 25.

Não houve, portanto, qualquer acusação destinada ao Apelante em decorrência da apuração realizada pelo TCM, o que é corroborado por seu depoimento pessoal na audiência realizada em 21 de agosto de 2015, em que afirmou que não foi notificado para prestar esclarecimento e que “o pessoal dizia que eu seria notificado aqui pelo fórum” (02min.10s da mídia de gravação parte 1). Posteriormente, declarou que a situação não gerou processo penal, mas disseram que iria gerar (00min. 18s da mídia de gravação parte 2).

Assim, não há constatação de ato atribuído ao ente público em relação ao alegado dano sofrido pelo Apelado. Ressalte-se que apenas a investigação realizada pelo órgão de fiscalização não possui o condão de configurar lesão à honra e a imagem, notadamente quando este não participou da alegada divulgação que ocasionou os danos alegados pela parte. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVESTIGAÇÃO DO GAECO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ACERCA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– DIVULGAÇÃO DOS FATOS, NOME E IMAGEM DO AUTOR IMPUTANDO A ELE CONDUTA ILÍCITA, AINDA EM FASE DE INVESTIGAÇÃO , PELA IMPRENSA LOCAL E NACIONAL – DANO À HONRA E À IMAGEM DO AUTOR – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA RETIRADA POR TERCEIRO DE CÓPIA DE DOCUMENTOS DO PROCESSO, QUE NÃO TRAMITAVA EM SEGREDO DE JUSTIÇA –
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DIVULGAÇÃO TENHA SIDO FEITA PELOS AGENTES PÚBLICOS OU QUE TENHAM CONTRIBUÍDO PARA TANTO – REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO
. 1. Para se configurar a responsabilidade objetiva, há que se demonstrar que o agente teve participação no resultado final do ato praticado e não se o dano decorreu de algo ilícito culposo ou danoso e fundamenta-se, essencialmente, no risco da atividade desempenhada pelo agente público. 2. Dessa maneira, seja a responsabilidade civil subjetiva ou objetiva, contratual ou extracontratual, para a existência do dever de indenizar, os requisitos gerais da responsabilidade precisam estar presentes, a saber: conduta antijurídica, dano e nexo de causalidade. 3. No caso, embora não se olvide dos efeitos danosos à imagem e à honra do autor, que teve seu nome e imagem expostos em matérias jornalísticas divulgadas pela imprensa local e nacional, ligado a atos de improbidade administrativa, é necessária a prova da contribuição deste para o ato ilícito, independentemente de culpa ou dolo.
Entretanto, documentos relativos à ação criminal em andamento foram obtidas, com autorização judicial, por terceiro, considerando que o feito não tramitava sob segredo de justiça, não havendo qualquer elemento que indique a contribuição dos agentes do GAECO ou do Ministério Público Estadual nestas divulgações. 4. Assim, não havendo prova da conduta ilícita imputada ao agente público, restando afastado o nexo causal, não há como acolher o pedido de reparação de danos em face do ente estatal
.

(TJ-MS - AC: 08000408820158120041 MS 0800040-88.2015.8.12.0041, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 16/10/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/10/2021) (grifos nossos).

INDENIZAÇÃO. Danos morais. Investigação policial para apuração da prática de delitos envolvendo o advogado da autora. Autora que, na qualidade de demandante em ação patrocinada pelo causídico, viu-se compelida a comparecer à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.
Inexistência de imputação da prática de fato criminoso à autora, que apenas foi mencionada como um dos inúmeros demandantes em ações indenizatórias ajuizadas em massa em face da instituição financeira requerida. Alegação de repercussão dos fatos nas esferas social e profissional da requerente não restou provada.
Eventual situação vexatória que não decorre de ato praticado pela ré, mas sim da conduta de terceiro, que propagou informações inverídicas. Ausência de nexo de causalidade entre a conduta da ré e o suposto fato danoso. Requerida que exerceu seu direito de ação nos exatos limites da legalidade. Ação improcedente. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 1001968-35.2018.8.26.0352, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 08/09/2020, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020) (grifos nossos).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. ABERTURA DE SINDICÂNCIA PARA APURAR SUPOSTO FURTO DE BENS. POSTERIOR ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE AGIR ILÍCITO DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
I. A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém. A responsabilidade dos entes da Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (conduta comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. II.
No caso, importante ressaltar que todos os funcionários públicos estão sujeitos à eventual investigação administrativa, desde que realizada de forma lícita e sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa, como de fato aconteceu. Inclusive, tal investigação por parte do requerido era efetivamente necessária, tendo em vista que foi efetuado registro de ocorrência por furto contra a ora autora. III. Ademais, convém esclarecer que não houve nenhuma prova no sentido de que a sindicância tenha sido constituída com evidente má-fé, no intuito de prejudicar ou perseguir a investigada, ora autora. Na verdade, tal expediente não passou de um dever do Município, considerando os princípios da moralidade e da legalidade, que regem a Administração Pública. Portanto, descabe a pretensão indenizatória por danos morais.
IV. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70077443612 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 30/05/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/06/2018) (grifos nossos).

Com efeito, não há nos autos indícios de que a administração pública municipal, por intermédio de seus representantes, tenha contribuído para divulgação de informações existentes no processo em trâmite no TCM que envolve o nome do Apelante e, ainda que existisse tal circunstância, o fato de o Recorrente sequer constar como investigado evidencia a inexistência de fundamento apto a amparar a pretensão indenização deduzida pelo Recorrente.

Destarte, inexistindo a comprovação do efetivo dano e do nexo de causalidade em relação à conduta do Recorrido, não há responsabilidade a ser atribuída, devendo ser mantida a sentença que rejeitou a pretensão indenizatória.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo na íntegra a sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 16 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/05/2022